Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 10%. (DEZ POR CENTO). DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da executada e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria para satisfação de crédito judicial, considerando a preservação do mínimo existencial da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, salvo hipóteses excepcionais.
4. O STJ (EREsp 1.874.222) admite a mitigação da regra de impenhorabilidade apenas em caráter excepcional, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor.
5. No caso, a agravante percebe benefício bruto superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), mas, após descontos compulsórios, empréstimos consignados e penhoras judiciais anteriores, resta-lhe renda líquida inferior a R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
6. A soma das constrições já compromete mais de 80% (oitenta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, situação que caracteriza superendividamento e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
7. Os laudos médicos e receitas demonstram a necessidade de tratamento contínuo e aquisição de medicamentos, o que reforça a vulnerabilidade da devedora.
8. A constrição fixada em 30% (trinta por cento) mostra-se desarrazoada, impondo-se a redução para 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos como medida proporcional de equilíbrio entre o direito do credor e a preservação da dignidade da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para limitar a penhora incidente sobre os proventos de aposentadoria da agravante ao percentual de 10% (cdez por cento) de seus rendimentos líquidos.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação apenas em caráter excepcional.
2. A constrição deve resguardar percentual capaz de assegurar o mínimo existencial do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana.
3. O comprometimento excessivo da renda líquida, caracterizador de superendividamento, impõe a redução do percentual de penhora a patamar razoável.